Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-63.2023.8.11.0092
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000443-63.2023.8.11.0092
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 021.108.011-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CACILDO SILVERIO DA SILVA - CPF: 861.348.761-00 (VÍTIMA), JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - CPF: 390.009.428-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULT
OU
A DEFESA DO OFENDIDO PRATICADO CONTRA IDOSO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

2
.
POSTULADO O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA.
3.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A desclassificação do crime de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2. Diante da falta de provas seguras de que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5º, XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

3. R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Fabio
Jú
nior
da Silva
contra a sentença
prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1000443-63.2023.8.11.0092
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio
qualificado
praticado contra idoso

(
art. 121, §2º, III, IV e §4º, do Código Penal
), determinando que fosse submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
239150665
, postula a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi
,

b
em como
a aplicação do instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
239150668
, rebate as asserções do recorrente, requerendo o desprovimento
do vertente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
239150669
, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
248349174
, opinou pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
aditada
, constante no ID
239150301
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 05 de junho de 2023, após as 22h00min, na residência localizada na Rua 04, nº 138, Bairro Morada da Praia, Município de Alto Taquari/MT,
Fábio Júnior da Silva
, vulgo “
Fabinho
”, imbuído de animus necandi, com emprego de meio cruel e valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, praticou atos executórios que concorreram para o resultado final, consistente na morte de
Cacildo
Silvério da Silva, pessoa maior de sessenta anos, efetivamente ocorrida no dia 18 de agosto de 2023
.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, o denunciado resolveu matar seu genitor (idoso – Id. 121571778) e, com a finalidade de viabilizar a execução da infração penal, aguardou que ele se recolhesse para dormir.

Desse modo, após o ofendido se deitar, o indiciado se apoderou de um pedaço de madeira e de uma arma branca, quando então desferiu contra a vítima múltiplos golpes, que ensejaram, inicialmente, as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de Id. 121099681, p. 06/09.

Na sequência, o indiciado rumou para a casa de confrades, no afã de fazer uso de substâncias entorpecentes e consumir bebidas alcoólicas.

Inclusive, o denunciado somente saiu dali por imaginar que os golpes perpetrados contra seu o pai seriam suficientes para o imediato sucesso da empreitada homicida, pois ele estava convencido de que a vítima morreria naquele momento.

Já no dia seguinte, ele (indiciado) resolveu noticiar os fatos à Polícia Civil, que prontamente se dirigiu ao local do crime.

No interior da residência, os agentes policiais se aproximaram do idoso e notaram sinais vitais – então,
Cacildo
foi encaminhado ao pronto atendimento local para os primeiros socorros.

Mas, ante a severidade das lesões, o ofendido foi transferido para o Hospital Regional de Rondonópolis/MT, permanecendo internado, inicialmente, até o dia 23 de junho de 2023.

Durante esse período de internação
nosocomial
, o ofendido ficou em coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), apresentou quadro de anemia aguda (com necessidade de transfusão), instabilidade hemodinâmica, comprometimento das funções gastrointestinais e desnutrição.

Tanto que, quando da alta hospitalar, a vítima estava muito debilitada, padecendo de confusão mental e grande debilidade física.

Os autos revelam que, após regressar ao seu lar, o ofendido não conseguiu se alimentar adequadamente e passou a sofrer de constipação intestinal, com agravamento do quadro (obstrução e perfuração da alça intestinal), que resultou e nova internação no Hospital Regional de Rondonópolis/MT, ocorrida no dia 04 de agosto de 2023.

Com efeito, “esse quadro de debilidade, inanição, má alimentação e constipação intestinal
gerados pelo trauma sofrido
contribuíram para o desenvolvimento” da “obstrução intestinal com perfuração intestinal” e “o estado geral comprometido contribuiu para a evolução desfavorável no pós operatório”, que resultou no “quadro de instabilidade hemodinâmica, arritmia cardíaca e infecção, culminando” na morte da vítima, ocorrida no dia 18 de agosto de 2023, consoante Laudo Necroscópico Indireto de Id. 140928539.

No mais, o indiciado se valeu de
meio cruel
para prática do crime, pois submeteu o ofendido a severos, reiterados e desnecessários golpes, do que se infere brutalidade incomum, extraída do modo de execução delitiva, além de intenso sofrimento imposto ao idoso (Id. 121099681, p. 01, e Id. 121099681, p. 06/09).

Por fim, a vítima teve a
possibilidade de defesa
diminuída, uma vez que foi atacada pelo denunciado de surpresa, enquanto estava deitada (Id. 121425482).
[...].

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido
ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infra
ç
ão penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer a desclassificação do crime doloso contra a vida que lhe foi imputado para o de lesão corporal ou, subsidiariamente, a aplicação do instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do Código Penal.

No entanto, no que alude à desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios
que apontam
, em tese, a existência de
animus necandi
em suaconduta.

Isso porque, muito embora
o
r
e
corrente
tenha se reservado ao direito de permanecer em silêncio em juízo,
na fase administrativa,
em seu interrogatório
,
afirmou:

[
...
]
QUE,
no dia 05/06/2023 por volta das 23:00 horas deu remédio (
diazepam
) para a vítima dormir; QUE, neste momento veio em sua mente de matar a vítima
; QUE,
seu pensamento seria de matar o pai para acabar com o sofrimento do mesmo, já que estava com muitas dores, tomar bastante remédios e ser idoso
, QUE,
pegou um pedaço de pau que guardado em seu poder e deferiu vários golpes com a madeira na cabeça da vítima para matá-lo
; QUE,
não sabe relatar a quantidade de golpes que deferiu na vítima somente que seria vários
; QUE,
as pauladas deferidas contra a vítima começou logo após o mesmo ter deitado para dormir; QUE, deferiu as pauladas na cabeça da vítima até acha que a vítima estaria morta; QUE, afirma ter tentado furar e cortar a vítima por várias vezes no peito e no pescoço, com uma faca sem cabo; QUE, tentou esfaquear a vítima devido a vítima não para de gemer enquanto estava dando as pauladas em seu pai
; QUE, não conseguiu devido a faca estar cega; QUE,
após ter dados várias pauladas na cabeça da vítima jogou um pano sobre o corpo de seu pai e saiu da casa
; QUE, foi para a casa de conhecidos (local conhecido por casa das pingas) beber e usar drogas; QUE, no local afirma não ter contado para ninguém o que teria feito; QUE, ficou no local a noite inteira consumindo bebidas e utilizando drogas; QUE, afirma que
em nem um momento pensou em chamar socorro para tentar ajudar a vítima
; QUE, afirma ter feito o uso de droga (
crak
) e bebida alcoólica (pinga
) antes de cometer o crime [...].
(ID
239150156).
Destacamos

No mesmo sentido foram as declarações judiciais d
o
s

investigadores de polícia
M
a
rco Antônio Ferreira
e
João Coelho dos Santos Neto
,
que
convalida
ram
a narrativa antes apresentada à
autoridade policial por ambos
.

Eis, no ponto que interessa, parte de suas assertivas:

Marco Antônio Ferreira dos Santos:
“
(...) Que, nessa data eu estava de plantão na delegacia certo, bem antes do horário comercial, eu tinha deslocado até uma panificadora próximo a delegacia, acho que uns 50m de distância,
ai
quando eu voltei né,
o Fabinho, como é conhecido estava parado na porta da delegacia, ai eu entrei fui lá perguntei pra ele “pois não, Fabinho, está precisando de alguma coisa”, é ele disse “rapaz, eu vim me entregar aqui, eu matei meu pai”, eu falei, para ai, como que é? “
é
eu vim me entregar”
, levei ele
pra
minha sala, coloquei ele sentado lá junto comigo, perguntei “mas o que que
aconteceu?,
me conta”,
ai

ele falou “rapaz, meu pai estava sofrendo demais e eu falei ah, vou acabar com esse sofrimento dele e eu matei ele”, falei “mas como Fabinho, que jeito? O que você fez?”, ele “ah, bati de pau nele e dei umas paulada na cabeça dele, bati nele, larguei ele lá”
, falei “mas e aí, depois o que você fez, “ah, eu fugi, fui lá pra casa dos...”, eles falam ali uma casa onde se reúnem vários dependentes de álcool né, alcoólatras; Que, ai ele disse que passou a noite lá e que naquele momento foi lá,
falou “ah, eu errei, já fiz, tá feito, eu vou me entregar, ai por isso que eu vim aqui”
, ai como estava bem cedo ainda, ai eu pedi pra ele continuar sentado ali na minha sala, aguardei eu chegasse mais policiais, já avisei a autoridade policial, como ele tinha falado que já tinha praticado o homicídio né, já acionei a perícia e no momento que eles chegaram nós deslocamos pro local,
nós abrimos a porta lá ele mostrou onde estava a chave do quarto que ele havia largado do pai dele e no momento em que o perito foi iniciar os trabalhos foi constatado que a vítima ainda estava com vida
(....)”
.

(Trechos do depoimento judicial de
Marco Antônio Ferreira
,
Investigador da PC
– transcrição extraída da sentença de pronúncia – ID
239150654
).
Destacamos

João Coelho dos Santos Neto:
“(...) Que,
eu fui acionado pelo policial plantonista do dia o investigador Marco
Antonio
, por que segundo ele o Fábio ele tinha chegado na delegacia com marcas de sangue e dizendo que tinha matado o pai dele né
, que é a vítima né e o
Marco estava sozinho de plantão e ele me acionou, eu desci pra delegacia e nós fomos averiguar os fatos né, foi até o local da residência da vítima, deixou o Fábio na cela, enquanto a gente averiguava e chegando no local
o Sr.
Cacildo
né que é a vítima né, estava debruçado no chão de um dos cômodos da casa, imóvel, ele estava estático não estava mexendo né e estava muito ensanguentado, tinha muito sangue por toda a área ali do cômodo
, certo, diante os fatos o policial plantonista ele acionou tanto o hospital, quanto a perícia né, para averiguar o óbito, porque pra nós ali visivelmente nós não conseguimos constar de fato se ele tinha morrido ou não (...)
Dr
não, a gente tentou intimar o Sr.
Cacildo
em umas três oportunidades, a gente ia na casa dele fazia visitas né, tentava conversar com ele após o fato, só que ele não conseguia conversar, era só gestual mesmo, a voz dele não estava saindo, ele estava bem fraco mesmo, bem debilitado, ele não teve condição de prestar o depoimento ele falando sobre o ocorrido (...)”

(Trechos do depoimento judicial de
João Coelho dos Santos Neto
,
IPC
– transcrição extraída da sentença de pronúncia – ID
239150654
).

Destacamos

Logo,adespeito deo recorrente afirmarque não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentoscolhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaemduas versões sobre os fatos: a primeira trazida pela defesa técnica do recorrente, dando contadeque ele não tinha intenção de matar a vítima; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos das testemunhas
e na confissão extrajudicial do próprio recorrente
, sustentando que
ele
visava ceifar a vida da vítima.

Nesse contexto, apesar de a defesa técnica do recorrente
negara sua intenção homicida,
não se podeafirmar, induvidosamente, queno momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o
delito
de lesão corporal.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza
Nucci
:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar)
ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez,
este
Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA
– 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.
1) Havendo
prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável
o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
4) Descabe
, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido
.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000,
Juvenal Pereira da Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021).
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou nãopelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

De outro viés, a despeito de o recorrente alegar, em seu favor, que desistiu voluntariamente de perpetrar a conduta inicialmente pretendida, esse argumento
, também,
não tem a consistência suficiente para autorizar a desclassificação do crime em sede de pronúncia, mormente porque, como mencionado nos parágrafos anteriores, a desistência voluntária não ficou demonstrada de forma indene de dúvidas nestes autos.

Nesse particular, cabe destacar que
os depo
imentos testemunhais demonstram, em tese,
a intenção homicida do recorrente, que acreditava ter causado
efetivamente a morte da vítima
no momento em que
se apresentou na delegacia
, além disso, ele próprio trancou a porta do quarto onde a vítima estava, p
or acreditar que ela teria ido
a óbito no momento dos fatos
.

Aliás, acerca do tema, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE LESÃO CORPORAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE DEMONSTRADA – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI

– AFASTAMENTO DA QUALIFICORA – VIABILIDADE – HIPÓTESE DA MOTIVAÇÃO FÚTIL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime para lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era apenas lesionar a vítima, ou que ele tenha desistido voluntariamente da ação, até pela dificuldade de aferir um
factum

internum
, e, sobretudo, quando as provas dos autos demonstram que o indivíduo efetuou dois golpes de faca contra a vítima, atingindo-a em regiões sensíveis e vitais do corpo, o que pode sugerir que tinha intenção de lhe ceifar a vid
a
, ou pelo menos assumiu o resultado, de modo que o resultado morte somente não se consumou porque ela foi socorrida a tempo.

Tendo em vista que a atribuição de motivação fútil ao delito, consistente no fato de que supostamente a vítima deu um esbarrão no acusado, não encontra amparo suficiente nas provas produzidas nos autos, nem sequer nas declarações da vítima, deve a qualificadora ser afastada, porquanto é manifestamente improcedente.

(N.U 1018150-97.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 12/03/2022).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA –
PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA
– COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL –
RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
–
SINAIS DE DESISTÊNCIA INVOLUNTÁRIA QUE CORRESPONDE AO CONATUS – AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desistência voluntária ou a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente
, o que não se vislumbra, de plano, na espécie
.
Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

(N.U 1024381-77.2020.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021)

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Fabio Jú
nior da Silva
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Alto Taquari/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024